Tribunal: STF
Processo: AI 208808
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes demonstrar o
desacerto da decisão, que na instância de origem, indeferiu
o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
focalizados no acórdão extraordinariamente recorrido, o que
inviabiliza o R.E., à falta de prequestionamento (Súmulas
282 e 356).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.